Tribunal: TJMT
Processo: 1030124-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030124-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MACIEL FELIPE DO VALE - CPF: 025.889.721-01 (AGRAVANTE), ERICKSSEN DE LIMA FARIAS - CPF: 040.458.341-50 (AGRAVADO), THAYANE SANTOS CARVALHO - CPF: 039.460.661-27 (AGRAVADO), MOTIONARCH ARQUITETURA E DESIGN LTDA - CNPJ: 42.609.692/0001-10 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - RETIRADA A TÍTULO DE “PROLABORE” OU “ANTECIPAÇÃO DE HAVERES” NO VALOR MENSAL DE R$3.000,00 - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabe suscitar o não conhecimento do Recurso se demonstrada a sua tempestividade.

Se os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC não estão presentes, cumulativamente, não é possível o deferimento da tutela antecipada que objetiva o recebimento de valor a título de pro-labore ou antecipação de haveres.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030124-63.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Empresarial de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o arbitramento de um valor de retirada a título de “prolabore” ou “antecipação de haveres” no montante mensal de R$3.000,00.

O agravante alega que o caso envolve pretensões declaratórias sobre direitos patrimoniais e econômicos decorrentes de participações societárias, cumuladas com dissolução parcial de sociedades e a subsequente apuração de haveres com base em todos os ativos da empresa MOTIONARCH ARQUITETURA E DESIGN LTDA.

Aduz que foi destituído da administração da sociedade pelos agravados, à qual fazia parte, e que ocorreu uma série de atos que constituem abuso de poder a fim de prejudicá-lo.

Afirma que seu pró-labore era entre R$2.000,00 e R$3.000,00, e necessita desse valor para se manter.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 195963727-pág. 01/02).

Em contraminuta, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do Agravo por intempestividade. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Intempestividade do Agravo

Verifica-se que o advogado do agravante registrou ciência da decisão agravada em 23-11-2023. Logo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso venceu em 15-12-2023.

Considerando que ele protocolou o Agravo em 14-12-2023, não há dúvida quanto à sua tempestividade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante ajuizou a Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Empresarial de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres contra os agravados, e pleiteou a concessão de tutela de urgência para arbitrar um valor de retirada a título de ‘pro- labore’ ou ‘antecipação de haveres’ no montante mensal de R$ 3.000,00. Afirmou que se o magistrado assim não entendesse, que fosse arbitrado valor razoável para que pudesse honrar com seus compromissos monetários sem deixar sua família desamparada.

Argumentou que, em 06/10/2021, constituiu uma sociedade de fato com os requeridos, investiu com parceiros e recursos próprios um total de R$162.427,68 com móveis, equipamentos de informática, planejados e decoração para a criação da marca “STUDIO LOFT ARQUITETOS”.

Contudo, em 17/03/2023 ocorreu o rompimento da sociedade.

Afirma que desde essa ocasião, uma série de atos que constituem abuso de poder foram levados a efeito pelos agravados, como impedir o recorrente de ter informações da empresa (aqui englobando a atividade exercida conjuntamente que resultou na marca STUDIO LOFT ARQUITETOS), a imotivada minuta de acordo com proposta de pagamento de R$2.000,00 em 14 parcelas, bem como a mudança da chave de acesso ao escritório, ficando ele, agravante, impossibilitado de adentrar no estabelecimento.

Diz que está se mantendo como motorista de uber e encontra-se com a saúde abalada em razão do desligamento da empresa, sofrendo com ansiedade e depressão.

Diz que a decisão agravada desconsiderou as circunstâncias fáticas envolvidas no caso concreto e acabou por manter a situação de vulnerabilidade em que se encontra.

Dispõe o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, os mencionados requisitos não ficaram devidamente evidenciados, pois o agravante afirma que dispendeu com parceiros e recursos próprios a importância de R$162.427,68 com móveis, equipamentos de informática, planejados e decoração.

No entanto, na sua narrativa no Boletim de Ocorrência (Id 134049642-pág. 01/02), afirmou que entrou com um investimento próprio de R$27.936,20, mais o seu trabalho junto à empresa.

As cópias das mensagens via whatsapp acostadas aos autos também não confirmam que suas retiradas eram no valor de R$2.000,00 e o contrato de aquisição de móveis planejados está em nome da MOTIONARCH ARQUITETURA E DESIGN.

Logo, em razão dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC não estarem presentes, cumulativamente, não é possível o deferimento da tutela antecipada que objetiva o recebimento de valor a título de retirada como pro- labore ou antecipação de haveres no montante mensal de R$3.000,00.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024